Tribunal: TJSP
Processo: 1007091-59.2016.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007091-59.2016.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LUIS
LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MARCELO LOPES
PEREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007091-59.2016.8.26.0004/50000 -Voto no 38.006
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
LAPA
EMBARGANTE: LUÍS LOPES DA SILVA (autor, apelante)
EMBARGADO: MARCELO LOPES PEREIRA (réu, apelado)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados, com disciplina de
honorária adicional, ressalvando-se a respectiva inexigibilidade,
diante de benefício da gratuidade judiciária (artigo 85, §11, e 98,
§3o, do Código de Processo Civil).
VOTO No 38.006
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
301/303, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de omissão,
obscuridade e contradição), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 5o,
XXXV, da Constituição Federal; artigos 1.341, §1o, 1.348, I e VIII e 1.350, § 2o, do
Código Civil; 550, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007091-59.2016.8.26.0004/50000 -Voto no 38.006
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
Presente hipótese prevista no artigo 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência, adicional, à alíquota de
cinco por cento, tomando base de cálculo disciplinada na sentença (valor da
causa), verba inexigível, por ora, à consideração de benefício da gratuidade
judiciária (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios, com disciplina de honorária adicional, ressalvando-se a
respectiva inexigibilidade, à consideração de benefício da gratuidade
judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator